Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-33.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702875-33.2019.8.07.0011 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Crime contra a ordem tributária. Sentença. Nulidade. Acordo de não persecução penal. Supressão de tributo. Dolo genérico. Erro de tipo. Causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90. Regime prisional. 1 - Não é nula a sentença por falta de fundamentação se examinadas as provas e a conduta do réu, de forma suficientemente fundamentada, incluindo as teses defensivas. 2 - Se o Ministério Público não propõe acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, porque não presentes os requisitos legais, não se exige que, na sentença, seja examinado tais pedidos, sobretudo se houve preclusão temporal - o limite para a celebração do acordo de não persecução penal é o oferecimento da denúncia. 3 – Não cabe suspensão condicional do processo nos crimes do art. 1o da L. 8.137/90 -- a pena mínima desses é superior a prevista no art. 89 da L. 9.099/95. 4 - Não se exige dolo específico nos crimes do art. 1o, I e II, da L. 8.137/90. 5 – A adesão ao Simples não isenta o contribuinte de pagar os tributos respectivos. E o desconhecimento da obrigação de pagá-los não afasta sua responsabilidade penal, por erro de tipo, quanto a eventual crime tributário. 6 - O dano à coletividade é inerente aos crimes contra a ordem tributária. Somente se demonstrada a inequívoca e efetiva gravidade do prejuízo à sociedade é que se justifica a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90. 7 – Só em casos de valores elevados (acima de 5 milhões no âmbito do Distrito Federal e 10 milhões no âmbito da União) é que incide a causa de aumento. 8 – O regime prisional é, em regra, o previsto no Código em face da pena imposta. Regime prisional mais severo, exceção, só quando as circunstâncias judiciais o justificam. 9 - Apelação provida em parte. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 315, §2o, e 620, ambos do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 28-A do CPP, argumentando ser necessária proposta de acordo de não persecução penal. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida (OAB/MG 99.065 e OAB/DF 40.996). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 315, §2o, e 620, ambos do CPP. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, é descabido falar-se em negativa de prestação jurisdicional quando “o acórdão recorrido enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente” (AgRg no REsp 1875692/PR, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJ-e de 4/11/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 28-A do CPP, pois o STJ também entende que a “possibilidade de aplicação retroativa do instituto relativo ao acordo de persecução penal, (...), somente é possível aos processos em curso até o recebimento da denúncia” (AgRg no REsp 1908060/PR, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 25/2/2022). Assim, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/2/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida (OAB/MG 99.065 e OAB/DF 40.996). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015